Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos, etc. Diante da Decisão que determinou aos Impetrados a reabertura de prazo à Impetrante para recorrer administrativamente contra o resultado do concurso, sobreveio o Oficio de ID Num. 11993272, através do qual noticia a banca organizadora do certame a concessão de prazo à candidata, peticionando por sua intimação para recorrer em 10 dias a contar da publicação da Decisão que deferiu a liminar. A despeito do prazo que pretende fixar, com fluência em ato pretérito, o que se mostra inviável, haja vista que deve ter inicio a partir da intimação para a sua prática, oportuno registrar que cumpre à autoridade impetrada utilizar-se de vias administrativas próprias para dar cumprimento à ordem judicial, dirigindo comunicação à candidata acerca do prazo concedido e da forma pela qual o recurso deve ser apresentado. Sendo assim, diante do noticiado pela Impetrante à pag. 1 do ID Num. 14427477, no sentido de que não logrou protocolar o recurso, manifeste-se a parte impetrada. I. Brasília, 11 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator